Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000818-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: CLYSSES ADELINA HOMAR e JOAO PEDRO HOMAR DE NORONHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE AO ANO DE 2004. REAJUSTES DE MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. REAJUSTE APLICADO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA PARA A FAIXA ETÁRIA DE 60 (SESSENTA) ANOS. CONTRATO VIGENTE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. ILEGALIDADE. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. PATAMAR SUPERIOR AO ÍNDICE FIXADO PELA ANS. ILEGALIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1.A Lei no 9.656/1998, ao dispor sobre os reajustes de planos de saúde, em seu artigo 15, parágrafo único, estabelece que "É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos". 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, ao examinar a legalidade dos reajustes de planos de saúde, consolidou entendimento no sentido de que "Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos". 3. Verificado que, por ocasião da mudança para a faixa de "60 anos em diante", a parte autora já se encontrava vinculados ao plano de saúde há mais de 10 (dez) anos, tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde com base no critério etário, devendo ser aplicado o percentual indicado na inicial, por força do princípio da adstrição. 4. Tendo em vista que os reajustes anuais aplicados nos meses apontados na inicial da demanda, não observaram o percentual fixado pela ANS, correta se mostra o reconhecimento da cobrança abusiva, a justificar a restituição dos valores pagos em excesso. 5. A repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé por parte da prestadora de serviços, não configurada no caso em apreço. 6. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 15 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a faixa etária e os índices de correção devem ser os dispostos no contrato entre as partes. Assevera que o aumento da mensalidade em face da faixa etária somente pode ser modificado se constante em cláusula contratual e nos conformes da ANS (Agência Nacional de Saúde), devendo ser declaradas nulas, segundo o REsp Repetitivo 1.568.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 15 da Lei 9.656/1998. Isto porque a turma julgadora, ao tempo em que reconheceu a aplicação do recurso repetitivo 1.568.244, assentou que não há que se falar em nulidade cláusula que previu o reajuste impugnado pela ora recorrente, tendo em vista que os índices constantes do contrato não foram aplicados de forma desarrazoada ou aleatória que pudessem onerar excessivamente os ora recorridos. A propósito, confira-se: “No entanto, a despeito da ilegalidade do reajuste aplicado em 13/04/2016, os autores, ora recorridos, não pleitearam o seu afastamento, mas apenas a sua redução para o patamar de 43% (quarenta e três por cento). Portanto, em observância aos limites objetivos do pedido inicial, deve o reajuste promovido em 13/04/2016 ser reduzido para o patamar de 43% (quarenta e três por cento), devendo a ré restituir o montante cobrado a maior desde a referida data. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato questionado foi firmado após janeiro de 1999, motivo pelo qual deve incidir a Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos (...). A autora tinha mais de 10 (dez) anos de seguro, mas não tinha mais de 70 (setenta) anos quando ocorreu o aumento(...). É certo que o contrato celebrado entre as partes não observou o regramento que impôs o estabelecimento de 7 (sete) faixas etárias, prevendo, ao contrário disso, apenas 5 (cinco) faixas. Porém, essa inobservância específica não é suficiente para macular de nulidade a referida cláusula. Inicialmente, observo que a cláusula em comento estabeleceu que o reajuste da última faixa etária teria incidência para os contratantes com idade a partir dos 60 (sessenta) anos, e não dos 70 (setenta) anos, na forma prevista pela Resolução CONSU n. 6/1998, acima transcrita. A imposição de redução da última faixa etária para 60 (anos) se deu apenas com a edição da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS. (...). No caso dos autos, a partir de simples cálculos matemáticos se pode aferir que os percentuais aplicados pela requerida observaram o disposto no art. 2o da Resolução CONSU n. 06/1998, pois o reajuste previsto para a última faixa etária (89,47%) não é superior a seis vezes o percentual previsto para a primeira (41,51%). órgão regulamentar - Resolução CONSU n. 06/1998, aplicável aos autos, não há que se falar em nulidade da cláusula que previu o reajuste impugnado pela autora, pois não foram aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (...). Em consequência, é forçoso o reconhecimento da validade da cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes, que estabeleceu o reajuste por mudança de faixa etária, com a indicação expressa dos percentuais de reajuste para cada uma delas, atendendo, assim, aos parâmetros estabelecidos no julgamento do Resp. 1.568.244/RJ” (ID 14478101). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027